Tribunal: TJES
Processo: 0012383-86.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012383-86.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUSMAR MARQUES DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 11 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por vingança, atingindo-a pelas costas enquanto tentava fugir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do homicídio privilegiado; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena-base; (iv) verificar a fração aplicável à tentativa; e (v) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a cassação da decisão quando esta encontra respaldo em elementos probatórios idôneos constantes dos autos.

4. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, declarações da vítima e elementos investigativos, comprova a autoria, materialidade e o
animus necandi
.

5. A qualificadora do motivo torpe se evidencia pela motivação de vingança decorrente de suposta comemoração da morte de familiar do réu.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se configura pela surpresa e ataque pelas costas, mediante dissimulação prévia.

7. O homicídio privilegiado não se caracteriza pela ausência de imediatidade entre provocação e reação, havendo lapso temporal de dias que demonstra premeditação.

8. A pena-base é adequadamente fixada acima do mínimo legal com base na culpabilidade (quantidade de disparos) e nas circunstâncias do crime (ataque em local de lazer, contra vítima adolescente).

9. A confissão qualificada do réu deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial, incidindo em menor fração e sem compensação integral com a agravante do motivo torpe.

10. A fração de diminuição pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução de 2/5 diante da proximidade da consumação.

11. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando o réu permaneceu preso durante a instrução e subsistem os fundamentos cautelares, sendo possível a execução imediata da condenação do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada das provas dos autos. 2. O homicídio privilegiado exige reação imediata à injusta provocação, não se configurando em hipóteses de vingança premeditada. 3. A quantidade de disparos e as circunstâncias concretas do crime justificam a exasperação da pena-base. 4. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante em fração reduzida, sem compensação integral com agravantes. 5. A fração de redução da tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito. 6. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos e o réu respondeu preso ao processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 121, § 1º e § 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”, art. 312; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no HC 394.216/ES; STJ, AgRg no HC 821.673/PE; STJ, AgRg no REsp 1.805.149/PA; STJ, HC 174.275; STJ, AgRg no HC 832.888/SP; TJES, APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; TJMG, APCR 0034913-95.2020.8.13.0704.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar-lhe provimento ao recurso, bem como redimensionar a pena definitiva de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012383-86.2011.8.08.0014

APELANTE: LUSMAR MARQUES DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
LUSMAR MARQUES DE ASSIS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, ao cumprimento de pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 18763307, o apelante sustenta, em síntese, que:

(i)
o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, requer
(ii)
o reconhecimento do homicídio privilegiado;
(iii)
o redimensionamento da pena-base;
(iv)
a aplicação da fração da tentativa em maior grau; e, por fim,
(v)
a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões, no ID 18763310, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18898075, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 09 de dezembro de 2011, por volta das 16h00min, na Rua Castelo Branco, Bairro Aparecida, o acusado teria disparado contra a vítima Raquel Schiffler Gomes, agindo com nítido
animus necandi
, motivado por um sentimento de vingança decorrente da suposta celebração, por parte da vítima, da morte de familiares do acusado.

A peça acusatória descreve que o réu se dirigiu à residência de uma amiga da vítima, Marineide Rodrigues, simulando o desejo de conversar com o genitor desta, para, logo em seguida, surpreender a ofendida, desferindo disparos que inicialmente falharam por falha mecânica da arma, o que não o impediu de prosseguir na empreitada criminosa até atingi-la pelas costas enquanto esta tentava fugir desesperadamente para o interior de um beco.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da Pretensão Anulatória: A Alegada Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Art. 593, III, “d”, CPP)

No que se refere a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório, o entendimento da Corte Cidadã é de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
)
-
destaquei

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Firmadas tais premissas, entendo que a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada no Boletim Unificado nº 13871452, de fls. 21/23; Laudo de Exame de Lesões Corporais, de fls. 39/40; e Relatório Final de IP, de fls. 46/49, todos no ID 18763091, bem como pelas declarações prestadas em sede policial, além dos depoimentos em sede judicial, os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Vejamos os depoimentos:

Testemunha
Marineide Rodrigues,
em sede
judicial
(fls.
197/198
do ID 18763091)

“(...) QUE no dia dos fatos estava lavando roupas no tanque quando sua vizinha Raquel chegou e ficou conversando com a depoente; QUE a sua vizinha quando chegou próximo ao muro foi alvejada por disparos de arma de fogo, tendo seu filho gritado para que a depoente corresse; (...) QUE Raquel correu para a varanda da casa da depoente; QUE depois que a vítima gritou muito foi que a depoente tentou socorrê-la; QUE a depoente ficou com medo de socorrer a vítima; QUE Raquel falava que não estava sentindo a perna; (...) QUE Raquel falava o tempo inteiro que quem teria atirado seria o Lusmar; (...)”.

Informante
PM Antônio Marcos Melo da Silva,
em sede
judicial
(fls.
199/200
do ID 18763091):

“(...) QUE no dia dos fatos estava em patrulhamento no bairro Colúmbia, recebeu um comunicado via COPOM, de que uma pessoa que atende pela alcunha "Mazinho" estaria em um Fiat- Uno em fuga, segundo relatado a pessoa teria atirado em uma mulher (...) QUE diante às características físicas haviam fortes indícios de que seria o acusado a pessoa que efetuou disparos contra uma mulher; QUE se recorda se o acusado confessou perante os policiais ser o autor dos disparos contra a mulher e que o motivo teria sido o fato de quando assassinaram um de seus filhos referida mulher ter soltado fogos de artificio; QUE o acusado acreditava que a mulher estava comemorando a morte de seu filho; QUE o acusado chegou a levar os policiais até o local onde alvejou; QUE se recorda que a vítima salvo melhor juízo foi alvejada na região das nádegas; QUE não teve informações posteriores sobre o estado de saúde da vítima; QUE se recorda que o revólver era de calibre .22; QUE o acusado procurou se livrar do revólver em uma lateral de uma rua próximo ao antigo posto policial do bairro Santo Antônio; (...) QUE o acusado não demonstrou qualquer tipo de arrependimento; (...)”.

Rachel Schiffler Gomes,
vítima,
em sede
policial

(fls.
37/38
do ID 18763091):

“(...) QUE o Lusmar, vulgo "Mazinho" veio na direção da declarante e a declarante se escondeu atrás do filho da Nega, sendo que o Lusmar, vulgo "Mazinho" estava empunhando uma arma; QUE no momento em que a declarante saiu de trás do filho da Nega e correu, o Lusmar passou a atirar contra a declarante, porem a arma mascou; QUE a declarante acabou caindo mas rapidamente se levantou e tentou correr novamente, mas o Lusmar atirou e acertou um tiro nas costas da declarante (acima das nádegas), sendo que a declarante ficou encurralada num beco, sendo que não tinha saída e resolveu partir na direção de Lusmar e ao passar pelo mesmo, Lusmar tentou agarrar o braço da declarante, tendo mesmo assim conseguido correr para o interior da casa da Nega; QUE o Lusmar não mais foi atrás e saiu correndo do local levando a arma consigo; QUE a declarante saiu de casa e a policia foi acionada, vindo a declarante a ser socorrida; QUE a declarante foi submetida uma cirurgia, vindo a ser liberada no domingo (11.12.11); QUE a declarante esclarece que realmente o Lusmar, vulgo "Mazinho" queria lhe matar, sendo que não conseguiu porque a arma mascou, mas mesmo assim acabou atingindo a declarante com um disparo; QUE o Lusmar não tinha nenhuma motivação para cometer tal ato, pois a declarante nunca cometeu nenhum ato de ofensa contra o mesmo e nem mesmo contra seus familiares (...)"

Com efeito, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório revela-se sólido e suficiente para amparar a decisão dos jurados. A autoria e o
animus necandi
restaram devidamente demonstrados, não apenas pelos depoimentos testemunhais, mas também pela palavra firme do policial militar Antônio Marcos Melo da Silva, corroborada, ainda, pela confissão parcial do próprio réu.

Quanto às qualificadoras, o policial militar que participou da ocorrência atestou que, no momento da abordagem, o réu confessou que a motivação do crime foi o fato de a vítima ter soltado fogos de artifício para comemorar o assassinato do filho do apelante. O próprio réu, em juízo, confirmou as desavenças e que a vítima, de fato, soltou fogos de artifício na ocasião da morte de seu filho. Tais elementos conferem lastro probatório à qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP).

Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), o conjunto probatório é harmônico ao evidenciar que a ofendida foi efetivamente surpreendida. Conforme já destacado, a testemunha presencial relatou que a vítima se encontrava na residência de vizinha, em momento de descontração, quando o réu ali chegou, dissimulando suas reais intenções ao solicitar falar com o genitor de Marineide. Valendo-se desse ardil e do fato de portar a arma oculta, aproximou-se sem despertar suspeitas e, de forma súbita, atacou a vítima pelas costas, encurralando-a, na sequência, em um beco, circunstâncias que evidenciam a manifesta impossibilidade de defesa.

Havendo vertente probatória apta a sustentar a tese acolhida pelos jurados de que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, é vedado a esta Corte cassar o veredicto.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

2. Do reconhecimento do homicídio privilegiado

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação do privilégio contido no § 1º do artigo 121 do Código Penal, sob o argumento de que o réu agiu movido por relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção.

Contudo, a análise jurídica do instituto exige o preenchimento de requisitos cumulativos que não se fazem presentes na conduta do apelante, notadamente a imediatidade entre a provocação e a reação, consubstanciada na locução legal “
logo em seguida”
.

Conforme apurado nos autos, o assassinato do filho do réu ocorreu na terça-feira anterior ao crime, ao passo que o atentado contra Raquel Schiffler Gomes ocorreu na sexta-feira seguinte. Esse hiato temporal de três dias é suficiente para descaracterizar a natureza emocional e impulsiva da conduta, transmutando-a em uma vingança premeditada e calculada, o que é incompatível com a figura do homicídio privilegiado.

A título elucidativo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. ARGUIÇÃO DE QUE OS AGENTES COMETERAM O CRIME SOB O DOMÍNIMO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA, OU RELAVANTE VALOR MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Para a caracterização do homicídio privilegiado pelo relevante valor social ou moral, exige-se o preenchimento de duplo pressuposto, qual seja:
Reação em seguida, mais injusta provocação da vítima
(STF. RT 638/359). O reconhecimento do homicídio privilegiado se impõe unicamente quando presentes a existência de uma emoção absoluta, provocação injusta do ofendido e
reação imediata do agente, que age em abalo emocional, não bastando estar sob sua influência.
(APR 20010110076124, Rel. Aparecida Fernandes, 2ª T. Crim. , DJ 21/11/2007, p. 253). A existência de elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com as provas apuradas nos autos afasta a tese defensiva de manifesta contrariedade ao conjunto probatório.
(...)

(TJMG; APCR 0034913-95.2020.8.13.0704; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 23/04/2024; DJEMG 23/04/2024)
-
destaquei

Além disso, o próprio réu afirmou, em juízo, que, no dia do crime, a vítima não o ameaçou nem o provocou de forma injusta ou atual, o que afasta o requisito da provocação injusta imediata.

Portanto, os jurados decidiram acertadamente ao negar o quesito relativo ao privilégio, e este Tribunal não possui razões para reformar tal entendimento

3.
Da
d
osimetria da
p
ena

A Defesa insurge-se, ainda, contra o
quantum
da pena-base fixado em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias

do crime
, pelos seguintes fundamentos (ID 18763288):

“A
culpabilidade
mostra-se acentuada, uma vez que o acusado efetuou seis disparos na direção da vítima, persistindo na execução do delito mesmo após a arma falhar, circunstância que evidencia de forma inequívoca o elevado dolo homicida e a intensidade de sua intenção de matar. O réu não possui
antecedentes
criminais. Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua
conduta
social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a
personalidade
do agente. Os
motivos
são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria da pena. As
circunstâncias
do crime mostram-se desfavoráveis, uma vez que a vítima, adolescente na época dos fatos, foi atingida por um disparo efetuado pelas costas, enquanto se encontrava na residência de uma amiga, em momento de lazer. As
consequências
são normais para o tipo. Quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.”

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

-
destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, constata-se que o juízo sentenciante recrudesceu a reprimenda em razão da quantidade de disparos de arma de fogo empreendidas para a execução da vítima.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a grande quantidade de disparos de arma de fogo empreendidas durante a execução do delito constitui fundamento idôneo à negativação da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta.

A propósito, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. TEMOR E CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.

3. O temor infligido pelo acusado e a conduta médica inadequada legitimam o desvalor conferido à conduta social. 4. A frieza no modo de agir, ao comparecer ao velório da vítima e abraçar seus familiares, na tentativa de dissimular a sua participação na empreitada criminosa, é circunstância idônea para negativar a personalidade do agente. Precedentes. 5. O fato de o delito ter sido praticado à noite e com superioridade numérica de agentes, na medida em que a vítima se encontrava sozinha ao ser abordada na entrada de seu prédio, são elementos idôneos para negativar as circunstâncias do crime. 6. A desfavorabilidade das consequências do crime possui assento em fundamentação concreta e individualizada, consistente no desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade (apenas um ano), que foi abruptamente privada do convívio com seu pai. Precedentes. (...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) - destaquei

____________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE. 1. Conforme disposto na decisão ora recorrida, em relação à culpabilidade – em grau reprovável, vez que a vítima foi atingida com vários disparos; tem-se que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada.
2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados (HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018).

(...) 7. Os elementos utilizados para majoração da pena-base com fundamento na análise desfavorável da culpabilidade não se confundem com a qualificadora da dissimulação, aplicada na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em bis in idem. (AgRg no HC n. 475.858/PE, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019) -
destaquei

Assim, em que pese os argumentos deduzidos pelo apelante, verifico que a quantidade de disparos efetuados contra a vítima é fundamento adequado para justificar o juízo depreciativo da culpabilidade em razão de configurar maior reprovabilidade da conduta e, portanto, não se constituir em fator ínsito ao tipo penal violado.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Nesse contexto, mostra-se mostra-se legítima a exasperação da pena-base diante da valoração negativa das
circunstâncias do crime,
nos termos da fundamentação expendida na r. sentença. Isso porque a tentativa de homicídio ocorreu na residência da amiga da vítima, em momento de lazer, somado ao fato de que Raquel era adolescente à época dos fatos e foi atingida por disparo efetuado pelas costas, o que extrapola as circunstâncias normais do tipo penal.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, o qual alegava negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime. 2. O agravante foi condenado à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio, com a pena-base elevada em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento concreto para valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. 5.
O fato de o homicídio ter sido praticado em via pública, durante um momento de lazer da vítima e na presença de sua companheira, revela maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime
. 6. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, sendo a intervenção das Cortes Superiores limitada ao controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados. 7. Para acolher a pretensão recursal e afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o enunciado da Súmula nº 7 do STJ. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. 2. O contexto do crime, como a prática em via pública e na presença de terceiros, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A revisão da dosimetria da pena em Recurso Especial é limitada a situações de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, não se admitindo reexame de provas". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp 2605498/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AGRG no HC 890659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.11.2024; STJ, AGRG no HC 908.406/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30.10.2024.

(STJ; AgRg-AREsp 2.800.104; Proc. 2024/0440093-3; TO; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 12/08/2025; DJE 18/08/2025)
-
destaquei

A fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (18 anos entre o mínimo e o máximo) para cada vetorial negativa (totalizando 4 anos e 6 meses de acréscimo) mostra-se proporcional e adequada à espécie, razão pela qual mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo elevou a sanção para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses em razão da agravante do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I, do CP)
, tendo expressamente mencionado e afastado a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Entretanto, verifico a necessidade de reformar esta fase de ofício, em estrita observância à evolução jurisprudencial sobre o tema.

Compulsando o interrogatório judicial e as declarações do apelante na fase inquisitorial, observa-se que ele admitiu ter efetuado os disparos contra Raquel. Trata-se, contudo, de confissão qualificada, uma vez que o réu buscou justificar sua conduta ou negar o dolo direto de matar.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.194, orienta que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, incide independentemente de ter sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que existam outros elementos probatórios suficientes, desde que não haja retratação.

Ademais, firmou-se que a referida atenuante deve ser aplicada em menor proporção e não assume caráter preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for apenado de forma mais branda ou configurar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade (confissão qualificada).

Nessa toada, é imperativo destacar que, diferentemente da confissão integral e espontânea, a confissão qualificada não possui o condão de compensar integralmente uma agravante de natureza subjetiva e de elevado desvalor como o motivo torpe. Isso se deve ao fato de que o réu, ao confessar de forma qualificada, não demonstra pleno arrependimento ou colaboração irrestrita com a justiça, mas sim tenta moldar a narrativa fática a uma tese que lhe seja mais benéfica.

Diante disso, considerando a particularidade de se tratar de confissão qualificada, revela-se razoável e proporcional a incidência da atenuante na fração de 1/12 (um doze avos), fixando-se a pena provisória em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira etapa da dosimetria, o Julgador sentenciante, levando em consideração que o acusado quase exauriu os atos de execução, diminuiu a pena em 2/5 (dois quintos).

A defesa, por sua vez, sustenta que deve ser aplicada a causa de diminuição referente ao crime tentado em seu patamar máximo, isto é, em 2/3 (dois terços), sob a alegação de que
“tenha havido apenas um disparo efetivo; a vítima tenha sido prontamente socorrida; não tenha havido resultado morte; o iter criminis não tenha sido integralmente percorrido.”

É cediço que, para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

A propósito,
“(...) a redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea.”
(STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328)

No caso em comento, a tentativa foi cruenta, com efetivo atingimento do objeto material, necessidade de cirurgia e internação, o que demonstra uma proximidade perigosa com a consumação letal, legitimando a fração de redução inferior à máxima permitida em lei.

Portanto, concluo pela manutenção da fração estabelecida pelo Magistrado sentenciante a título de causa de diminuição de pena pela tentativa, tornando-se definitiva a reprimenda em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

4. Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, o Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento no sentido de ser cabível a manutenção da prisão após a prolação da sentença, se o condenado respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) -
destaquei

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024) -
destaquei

Ademais, conforme tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068 – RE 1.235.340/SC), a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada, redimensionando a pena definitiva de
LUSMAR MARQUES DE ASSIS
para
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como
voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.